Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734425-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WANDERLEY MATOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por WANDERLEY MATOS DA SILVA, em que alega que a condenação se baseou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pede, pois, a revisão processual a fim de ser absolvido, com fundamento no artigo 621, inciso III c/c artigo 386, inciso VII, todos do CPP. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 40298925), esta, na petição sob o ID 41564041, afirma que, após análise geral dos processos que resultaram na condenação do requerente, com pena total de 105 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, constatou, no que se referem às ações penais 2009.07.1.029512-6 e 2010.03.1.001221-4, “as sentenças condenatórias observaram os critérios de validade do reconhecimento fotográfico e pessoal do autor dos fatos, tendo as vítimas ratificado a diligência em juízo.” No que tange à ação penal 2010.07.1.015042-8, “houve a produção de prova pericial papiloscópica, que apontou a autoria delitiva ao assistido.” Diante disso, argumenta a Defesa Técnica que “os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP.” Acrescenta que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se mostra cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, nem mesmo a reapreciação da matéria de fato, já provada nos autos originários, de modo que a revisional deve caminhar para o indeferimento. Ademais, destaca que a dosimetria está em consonância com os parâmetros legalmente estabelecidos, bem como com a jurisprudência consolidada sobre o tema, e que se mostra inviável o reconhecimento de crime continuado no que se refere aos roubos circunstanciados, tendo em vista a distinção quanto ao modo de execução e ao local dos fatos, embora praticados em curto intervalo de tempo (entre 1o/07/2009 e 26/07/2009). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada das cartas de guia de execução dos processos originários, bem como com o relatório da situação penal executória atualizado (ID 41564042 ao ID 41564045). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Pugna o peticionante pela revisão das ações penais 2009.07.1.029512-6, 2010.03.1.001221-4 e 2010.07.1.015042-8. Ocorre que, ao que se extrai dos documentos acostados (ID 41564042 ao ID 41564045), e, como bem ressaltou a Defesa Técnica, as sentenças condenatórias estão devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas. Outrossim, a dosimetria encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada. Com efeito, não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação da prova produzida e revisão da dosimetria para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, não se mostra viável o reconhecimento de crime continuado na espécie. Para a configuração do crime continuado, o artigo 71, caput, do Código Penal, exige o cumprimento concomitante de alguns requisitos. Veja-se a redação do dispositivo legal: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. No caso, o modo de execução dos crimes de roubo e o local dos fatos são distintos, inviabilizando a aplicação do benefício em questão, senão, veja-se o que consignou a Defesa Técnica: (...) um dos delitos ocorreu em Ceilândia e os outros em Taguatinga, sendo que no último o crime foi executado na casa da vítima, em concurso com dois indivíduos. Já nos dois primeiros foram praticados roubos de veículos e em concurso com apenas um indivíduo. Ademais, não se verifica, a princípio, qualquer relação entre os fatos acima, inexistindo elementos que apontem pela unidade de desígnios. Nessa perspectiva, o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora